Tribunal: TJDFT
Processo: 0714614-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: Apelação Criminal. Tráfico De Drogas. Pedido De Absolvição. Inviabilidade. desclassificação. impossibilidade. Causa De Diminuição De Pena Do Art. 33, § 4o, Da Lei 11.343/2006. Requisitos preenchidos. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa do réu condenado por tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas são suficientes para a condenação do réu e se é possível a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da LAD, e; (ii) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso o conjunto probatório esteja respaldado pelos depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência, que tem presunção relativa de veracidade, pelas drogas apreendidas e pelas conversas extraídas do celular do réu, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação para o tipo penal do art. 28 da LAD.

4. Para aplicação da causa de diminuição da pena constante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, é necessária a presença de alguns requisitos, quais sejam: primariedade do agente; bons antecedentes; a ausência de dedicação a atividades criminosas; e, a ausência de integração de organização criminosa, o que se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.